Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-43.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003047-43.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO GARANTIDOR DA HABITACAO POPULAR e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: ROSEMBERGUE DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL.
FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR. COBERTURA NÃO PREVISTA EM LEI OU EM CONTRATO. EXCLUSÃO DO RISCO. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8003047-43.2021.8.05.0146
, tendo como Apelante o
FUNDO GARANTIDOR DA HABITACAO POPULAR
e Apelada

SANDRA MARIA DE BARROS SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator